Tribunal: TJDFT
Processo: 0046520-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA. COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA DE TRANSFERÊNCIA. ILEGALIDADES. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS ESPECIAIS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A preliminar de ilegitimidade da Ré/Apelante para responder ao pedido de restituição da taxa administrativa de transferência (taxa de anuência) revela-se despropositada, pois a argumentação tecida a esse título nada se relaciona com a pertinência subjetiva para com a lide, voltando-se, ao revés, a demonstrar a suposta licitude da cobrança (mérito). Preliminar rejeitada.
2 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a relação jurídica amolda-se aos exatos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
3 - Os Promitentes Compradores originários, ao cederem sua posição contratual aos Cessionários/Apelados, a eles transferiram a íntegra de direitos e obrigações originalmente pactuados, materializando-se a sub-rogação. Dessa forma, afigura-se descabido que a Promitente Vendedora exija dos Cessionários/Apelados o pagamento de taxa não prevista no contrato originário e cuja motivação para cobrança não se expõe legítima, colocando o consumidor em excessiva desvantagem. Inteligência do artigo 51, inciso IV e § 1°, inciso III, do CDC. Todavia, em que pese a cobrança indevida, não há que se falar em repetição em dobro do valor pago, eis que não há comprovação da má-fé da Fornecedora.
4 – Sob essa mesma perspectiva, é abusiva a cláusula contratual incluída no instrumento de cessão de direitos, que altera o prazo de conclusão da obra previsto no contrato originário de promessa de compra e venda, devendo ser considerada a data inicialmente acertada.
5 - O colendo Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento segundo o qual, em casos de atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, sendo devida a reparação material a título de lucros cessantes.
6 – Fixada a indenização a título de lucros cessantes a ser liquidada pelo valor de mercado da locação de imóvel similar, haja vista que o bem foi entregue com atraso e não há notícia de inadimplemento dos promitentes compradores, descabe cogitar-se da inversão adicional de cláusula penal em favor do consumidor, pois, nos termos da orientação jurisprudencial que emana da apreciação dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cominações voltadas ao mesmo propósito de indenizar o consumidor, não devem ser cumuladas.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.